Tribunal: TJMT
Processo: 1005108-86.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005108-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICE MARIA DA SILVA ROCHA - CPF: 571.791.151-34 (APELADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
1005108-86.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Gleice Maria da Silva Rocha

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA -

QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
1005108-86.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Gleice Maria da Silva Rocha

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra
Banco do Brasil S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexigível a recuperação de consumo da unidade consumidora de n. 6/2723797-3, no valor de R$ 5.943,18 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 143450716).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
1005108-86.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Gleice Maria da Silva Rocha

VOTO

Cinge-se dos autos que
Gleice Maria da Silva Rocha
moveu ação declaratória de inexistência de débito contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que é
titular da unidade consumidora nº 6/2723797-3 e que foi surpreendida com cobranças exorbitantes após a troca do relógio medidor.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexigível a recuperação de consumo da unidade consumidora de n. 6/2723797-3, no valor de R$ 5.943,18 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 10% sobre o valor da condenação (id. 143450709)

Inconformado,
o apelante pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$10.000,000 (dez mil reais) deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022